Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-10.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002686-10.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FELLIPE MIOZZO - CPF: 057.997.289-55 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), RAIAN GLEIDSON (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002686-10.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

RAIAN GLEIDSON ALVES DA SILVA

Recorrido(s):

LUIZ FELLIPE MIOZZO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta:
21

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE DE CITAÇÃO DEFENDIDA PELO REQUERIDO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO RÉU - POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE AR POR TERCEIROS – ENUNCIADO 5 DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou-o ao pagamento da quantia de
R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais)
,
a título de danos materiais atinentes às despesas para o conserto do veículo do autor, em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 04/10/2020, em cuja ocasião a motocicleta conduzida pelo demandado colidiu com a o automóvel do autor ao realizar a conversão a esquerda na via, causando-lhe avarias.

2.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade da citação por AR realizada nos autos, pois fora recebido por terceira pessoa, Raquel da Silva, estranha à lide.

3.

Dos autos se vê que a carta citatória de id. 115961999 fora encaminhada para o endereço Rua Lupicínio Rodrigues, 3045A, Bela Vista, SORRISO - MT - CEP: 78890-000, o qual sequer é impugnado pelo recorrente, que apenas defende a impossibilidade de recebimento do documento por terceiro estranho ao processo.

4.

No entanto, o Enunciado n. 05 do FONAJE prevê que
“
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
”.

5.

Assim, embora o recorrente defenda a falta de formalidade do ato, o mesmo não se encontra eivado de nulidade, já que fora cumprido no logradouro em que o mesmo reside, cujo recebedor se identificou como Raquel da Silva.

6.

Importante destacar que nos casos de arguição de nulidade da citação, cabe a quem alega comprovar cabalmente que o ato fora cumprido em endereço desconhecido e alheio ao que realmente reside, o que não restou demonstrado pelo recorrente.

7.

Ademais, como bem demonstrado pelo juízo
a quo
na decisão de id. 115962468, o endereço para o qual a carta fora enviada é o mesmo informado pelo demandado, ora recorrente, na manifestação de id. 115962472.

8.

Em situações como a presente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o recebimento por terceira pessoa da carta de AR encaminhada para o endereço do requerido não enseja a nulidade do ato, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – AR RECEBIDO PELA GENITORA DO EXECUTADO – CITAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 5 DO FONAJE – PROVAS DE RESIDÊNCIA NA COMARCA – INDICAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – INFORMAÇÃO CONSTANTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AVISO DE RECEBIMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados. Entretanto, em sendo comprovado, conforme aviso de recebimento juntado aos autos, que a carta de citação fora enviada para endereço do executado, a qual fora recebida por sua genitora, não há se falar em nulidade de citação.

Nos termos do Enunciado 5 do FONAJE, “a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”, de modo que cumpridos tais requisitos no caso concreto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 8010248-17.2013.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ENUNCIADO No 5/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Tendo ocorrido a revelia do reclamado, exsurge a possibilidade de arguir o vício de citação em sede de embargos à execução, conforme disposto no art. 52, IX, LJE. A nulidade aventada exige prova inconteste de que a citação não foi dirigida, tampouco entregue ao endereço da parte, sendo ônus de quem alega, comprovar tal fato. 2) Incabível é a alegação de nulidade da citação, quando o ato é realizado em um dos endereços da parte reclamada, sendo recebida por pessoa que, sem qualquer ressalva, identificou-se como representante da requerida, sendo o caso de se aplicar a teoria da aparência. Nestes termos, o Enunciado no 5/FONAJE orienta que: "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-AP - RI: 00495109120188030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 22/10/2019, Turma recursal)

9.

Desse modo, como não ficou demonstrada a nulidade aventada, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno orecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022